Tribunal: TJES
Processo: 5000493-86.2023.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000493-86.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDRE CERUTI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE VEÍCULO COMPROVADA E RECONHECIDA PELA AUTARQUIA. ANULAÇÃO DE MULTAS DEVIDA. INFRAÇÕES ANTERIORES À AQUISIÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. RECURSO DO DETRAN QUE PUGNA PELA REFORMA PARA CONDICIONAR A REGULARIZAÇÃO AOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 969/22 CONTRAN. PRECEDENTE DESTA TURMA QUE ADMITE A OBRIGAÇÃO DE FAZER (TROCA DE PLACA). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ADEQUAR A FORMA DE REGULARIZAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória ajuizada pelo recorrido em face do recorrente, por meio da qual alega, em síntese, ser proprietário de motocicleta Honda CG 160 Titan EX, adquirida em 11/06/2021, ocasião em que já constava apenas uma multa em processamento e registro prévio de possível clonagem do veículo, efetuado pelo antigo proprietário. Sustenta que, ao tentar vender a motocicleta em janeiro de 2023, foi surpreendido com a existência de cinco multas de trânsito lançadas em seu nome, referentes a infrações que afirma não ter cometido e das quais não foi notificado. Destaca, ainda, que em duas dessas autuações, ocorridas em abril de 2022, as imagens indicam veículo com placa no modelo antigo, divergente da sua motocicleta, que já utilizava placa no padrão Mercosul desde janeiro de 2021, o que reforça a hipótese de clonagem. Diante disso, requer a anulação das multas indevidamente registradas, a exclusão de eventuais pontos em sua CNH e a apuração da clonagem do veículo pelo órgão de trânsito competente.

Em sede de

sentença (ID 16316530) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“HOMOLOGO O RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO quanto à anulação dos Autos de Infração nº RV01684995 e RV01684959 e, no mais, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para determinar que a Requerida anule em face do autor das multas de trânsito oriundas dos Autos de Infração nº PM40199822, PM40199823 e PM40199824 e promova a exclusão dos descontos de pontos eventualmente promovidos na CNH do Autor em virtude de tais multas.

Opostos embargos de declaração foram rejeitados (ID 16317288).

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VO
TO

A controvérsia cinge-se à legalidade da manutenção de infrações de trânsito e da respectiva pontuação no prontuário do autor, decorrentes tanto de comprovada clonagem de veículo quanto de período anterior à sua aquisição. Discute-se, ainda, a adequação da medida jurisdicional destinada à regularização do bem, diante da pretensão da autarquia de aplicação do procedimento de substituição da Placa de Identificação Veicular (PIV), nos termos da Resolução CONTRAN nº 969/2022, em substituição à mera anulação dos autos de infração.

Insta salientar que o Recorrente não nega a ocorrência da clonagem; ao revés, admite-a expressamente em suas razões recursais, ao destacar que a placa original já se encontrava no padrão Mercosul, enquanto o veículo autuado ostentava o modelo anterior. Resta, assim, caracterizada a omissão específica do Estado no cumprimento do dever de fiscalização, atraindo a incidência da teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

No que concerne às multas anteriores à aquisição do veículo, correta a sentença ao determinar a anulação das infrações lavradas em julho de 2020 (AITs nº PM40199822, PM40199823 e PM40199824). Comprovado que o Recorrido somente adquiriu o veículo em junho de 2021, não há como lhe imputar a responsabilidade por infrações pretéritas, sob pena de violação ao princípio da personalidade da pena, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula 127 do STJ.

Quanto à regularização do veículo, o cerne da controvérsia recursal reside na forma de cumprimento da decisão. Sustenta o DETRAN que a mera anulação dos autos de infração não se mostra suficiente para evitar a reiteração de autuações decorrentes da clonagem. Assiste-lhe parcial razão.

Com efeito, a solução definitiva para casos dessa natureza demanda a substituição dos caracteres alfanuméricos da placa (PIV), conforme o procedimento previsto na Resolução CONTRAN nº 969/2022.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já se manifestou em situação análoga, firmando o entendimento de que incumbe ao DETRAN a obrigação de proceder à substituição da placa do veículo, a fim de cessar os prejuízos suportados pelo proprietário vítima da clonagem. Ressalte-se, contudo, que tal providência não pode ser condicionada ao pagamento de multas indevidamente atribuídas ao veículo clonado ou ao antigo proprietário, sob pena de esvaziamento da efetividade da tutela jurisdicional:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO COM PLACA CLONADA. ANULAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia versa sobre infrações de trânsito. Alega o requerente que após constatação de que sua motocicleta havia sido clonada, o requerente realizou a vistoria na sua motocicleta XRE, Placa OYG 6780, conforme Laudo nº 10255/2019, em 26/03/2019, e imediatamente após a vistoria, compareceu ao Ciretran e indicou a clonagem da referida motocicleta. Mesmo após tais providências, informa o requerente que sua situação não foi solucionada pela autarquia estadual, ora requerida. Ainda, alegou que na data 08/10/2019, foi registrado o Boletim Unificado nº 40586769, cujo teor dá conta de que dois indivíduos em uma motocicleta de cor preta, marca Honda, modelo XRE, estavam rondando na região de Vila Velha, praticando assaltos. Na abordagem aos indivíduos, houve a apreensão da motocicleta, entretanto, após esse fato, houve a subtração do veículo da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. O requerente apresentou defesa prévia em face de todas as penalidades de trânsito impostas, independentemente da tempestividade, sendo que em julgamento da defesa apresentada junto a JARI em face da multa AI nº PM40100303 e da multa AI nº PM40100302, as decisões foram as seguintes: “CONHECIDO O RECURSO E DADO PROVIMENTO”, em razão do reconhecimento da clonagem da placa. Ocorre que o requerente foi surpreendido com a abertura de Processo Administrativo nº 2022-6BFDR, na data 26/07/2022, visando a aplicação de penalidade a cassação de sua CNH, embasada em 02 infrações cometidas pela motocicleta clone que, inclusive, uma delas havia sido objeto de recurso já deferido.

2. A r. sentença que assim determinou: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, para: (I) CONDENAR o requerido DETRAN/ES a proceder o cancelamento das penalidades impostas por meio das infrações nº PM30294338; PM30294337; PM30294339; PM30294340; PM40134114, desvinculando do prontuário da parte requerente, com os reflexos daí correspondentes (multas, pontos e sanções), procedendo-se com a comunicação aos entes/órgãos autuadores, visando a, se for o caso, a apreensão do veículo portador das placas clonadas, adotando-se as providências legais que se fizerem necessárias; (II) CONDENAR o requerido DRE/ES a proceder o cancelamento das penalidades impostas por meio das infrações RV000924371, RV000924434 e RV01669007, desvinculando do prontuário da parte requerente, com os reflexos daí correspondentes (multas, pontos e sanções), procedendo-se com a comunicação aos entes/órgãos autuadores, visando a, se for o caso, a apreensão do veículo portador das placas clonadas, adotando-se as providências legais que se fizerem necessárias; (III) CONDENAR o requerido DETRAN/ES em obrigação de fazer, qual seja, realizar a substituição da placa do veículo do requerente, em 30 (trinta) dias, de modo a impedir que sejam, novamente, imputadas ao autor, de forma indevida e até criminosa, eventuais infrações de trânsito cometidas pelo condutor do veículo adulterado; (IV) CONDENAR o requerido DETRAN/ES ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais”.

4. Recurso inominado interposto pela parte requerida pugnando pela improcedência dos pedidos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art.

46
, da lei nº

9099
/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo

46
da lei

9099
/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

6. Restou comprovado que a placa da motocicleta XRE, Placa OYG 6780, de propriedade do autor foi clonada (AI PM40100302 e AI PM40100303). Assim, no que tange a responsabilidade civil do requerido, importante destacar que a teoria adotada é a do risco administrativo, na qual a administração pública responde independentemente de culpa, nos termos do artigo

37
,

§ 6º
da

Constituição Federal
.

7. Em que pese os requeridos não terem sido os responsáveis pela clonagem da placa do veículo do autor,
houve falha na prestação do serviço no que tange ao dever de fiscalização, permitindo o registro de veículo clonado
. Ainda, o autor após tomar ciência da clonagem, realizou boletim de ocorrência , informou ao departamento de trânsito, protocolou recursos o quais foram providos. Sendo assim, conclui-se pelas provas dos autos que as infrações impostas foram praticadas pelo veículo clonado e não pelo autor.

8. No entanto, a autarquia, mesmo após o requerente apresentar todas essas provas no processo administrativo, deixou de cumprir adequadamente com seu dever de órgão fiscalizador e registrador. Registra-se que a conduta do requerido decorre de omissão específica, por fortuito interno (terceiro que clonou a placa do autor) que não rompe com o nexo de causalidade. Nesse diapasão, o dano sofrido pelo autor decorre da falha do réu em seu dever de fiscalização. Assim, evidente o erro e os transtornos que a situação narrada nos autos causou, com o risco de perda da habilitação para dirigir somado aos aborrecimentos para tentar solucionar administrativamente a questão, ultrapassam o mero aborrecimento, ensejando o dever de indenizar.

9. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art.

46
da lei

9.099
/95.

10. Sem custas. Condenação de cada Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art.

55
da Lei nº

9.099
/95). (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50307014620238080035, Relator.: ANA FLAVIA MELO VELLO, Turma Recursal - 2ª Turma)

Dessa forma, a sentença merece parcial reforma apenas para adequar a obrigação imposta, substituindo-se a simples anulação dos registros pela determinação de troca da placa e regularização do cadastro do veículo, medida que melhor atende aos princípios da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional.

No mérito, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para (I) manter a anulação das multas e pontuações descritas na sentença; (ii) reformar a sentença para determinar que o DETRAN/ES proceda à
troca da Placa de Identificação Veicular (PIV)
e a abertura de novo registro no RENAVAM para o veículo do autor, no prazo de 30 dias, nos termos da Resolução CONTRAN nº 969/22; (iii) vedar ao DETRAN/ES o condicionamento desta troca ao pagamento das multas ora anuladas, devendo o autor arcar apenas com as taxas administrativas e débitos legítimos do veículo original (IPVA/Licenciamento próprios). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)